Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716628-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN MESSIAS LAUDELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por LUAN MESSIAS LAUDELINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704650-23.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, cuja finalidade era declarar a nulidade do resultado do teste de aptidão psicológica, determinando-se a convocação para matrícula no curso de formação profissional do cargo de Policial Penal do Distrito Federal ou que fosse submetido a nova avaliação psicológica (ID 157225914, processo de referência). Relata o agravante (ID 46311053) que o art. 61 da Lei 4.949/2012 estabelece que o exame psicotécnico é aquele que emprega procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo, o que para o apelante não ocorreu no caso sub judice. Alega que segundo a jurisprudência atual o exame psicotécnico se submete à obrigatoriedade de previsão clara acerca do perfil profissiográfico do cargo em lei e no edital do certame. Argumenta que o art. 1o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia no 02/2016 prescreve que a avaliação psicológica é baseada em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades do cargo. À vista disso, alega que solicitou os fundamentos técnicos-científicos do perfil profissiográficos do cargo, mas não obteve resposta. Tece considerações acerca do Tema 338/STF que trata da necessidade de previsão em lei em sentido estrito para a realização de exame psicotécnico. Colaciona Julgados que entende aplicáveis à espécie. Destaca a Súmula 20 deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Aduz que sem detalhamento objetivo das atividades e das competências associadas ao cargo, que inclui os atributos psicológicos, é ilegal a avaliação psicológica, porque não é possível aferir se o perfil profissiográfico foi delineado com base em técnicas científicas. Alega, assim, que a banca examinadora não observou as normas que regulam o exame referido. Defende, além disso, a invalidade do laudo psicológico assinado por apenas um especialista. Para o agravante, o exame deveria ter sido realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, conforme o art. 62 da Lei 4.949/2012. Ressalta que em casos semelhantes há decisões provenientes desta Corte de Justiça no sentido de deferimento de tutela antecipada. Reforça que no caso o laudo teve a assinatura de apenas um profissional e que tal documento foi produzido em Maringá/PR. Diante disso, requer a declaração de nulidade do laudo do exame psicotécnico. Assinala, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, na medida em que o procedimento administrativo inviabilizou o exercício do direito de defesa, porquanto alega que, apesar de ter tido acesso ao resultado do exame e realizado recurso administrativo, não teve acesso à cópia dos testes, questionários aplicados e ao estudo do perfil profissiográfico para o cargo. Nesse sentido, sustenta que o §1o do art. 63 da Lei 4.949/2012 lhe assegura o acesso a todo o processo envolvendo sua avaliação e que, no entanto, só pode ter acesso às folhas de respostas por alguns poucos minutos durante a entrevista devolutiva. Alega que houve afronta ao §3 do art. 63 da Lei 4.949/2012 porque não teve acesso à identificação do profissional que julgou seu recurso administrativo. Requer, assim, a concessão liminar de tutela antecipada, para declarar a nulidade do ato de eliminação do certame na etapa de aptidão psicológica que o considerou inapto para o cargo, determinando-se, por conseguinte, a manutenção do agravante no certame, com a respectiva convocação para as etapas subsequentes. Assinala que a probabilidade está evidenciada com base na lei e na jurisprudência do STF e STJ, bem como na súmula 20/TJDF, já o risco ao resultado útil do processo está fundado no risco do perecimento do direito invocado, na medida em que as fases do concurso são sucessivas e eliminatórias, e o curso de formação terá início em 15/05/2023. Posto isso, pugna pela concessão da tutela antecipada, para declarar nulo o ato de eliminação do certame e, com isso, ser convocado para o curso de formação ou, subsidiariamente, ser submetido à nova avaliação, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela requerida, reformar a decisão agravada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça (ID 157225914, autos de referência). O pedido liminar foi indeferido no ID 46411639. No ID 46578336 o agravante formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido no ID 46604237. Na petição de ID 46726675, o agravante informa a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que o agravante informa, por meio da petição de ID 46726675, que formulou pedido de desistência da ação proposta no Juízo de origem, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada no presente agravo de instrumento. Impõe-se, diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do agravante. Julgo, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator